Tribunal: TJSP
Processo: 1004854-73.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual por vício de consentimento c.c. devolução de valores e indenizatória julgada parcialmente procedente - Pedidos não acolhidos - Ré que não se negou a devolver os valores nos termos do contrato e da lei (artigos 22, §2o e 30 da Lei no 11.795/2008) - Sucumbência a cargo do autor - Recurso provido